Tribunal: TJDFT
Processo: 0747344-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TEMA 769 DO STJ. APLICABILIDADE APENAS ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. HIPÓTESE NÃO RELACIONADA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. DEVEDOR PESSOA FÍSICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO VERIFICADA. PATRIMÔNIOS AUTÔNOMOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se cuidando de execução fiscal, descabida a pretensão de sobrestamento do feito originário até o julgamento dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, referentes ao Tema 769.
2. Nos termos do art. 835, X, do CPC, é possível a penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora”.
3. Na hipótese em que o devedor participa de uma sociedade empresarial, admite-se a penhora de ações e quotas (CPC, art. 835, IX), uma vez que compõem seu próprio patrimônio.
4. Todavia, a penhora sobre o faturamento de empresa na qual o devedor é cotista pressupõe a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com suspensão da execução e observância do contraditório e de possível instrução probatória, sob pena de nulidade processual.
4. Considerando as personalidades diversas e patrimônios autônomos e que a pessoa jurídica sequer integra a lide, não há como realizar a penhora do faturamento da empresa sem prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.